Tribunal: STJ
Processo: 0800083-81.2022.8.12.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758793 - MS (2024/0371909-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA.
DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA À REDE DE
ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E OU
PROPRIEDADE REGULAR DO IMÓVEL. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cotejo entre o acórdão recorrido e as alegações da parte
recorrente evidencia que a pretensão do ora agravante requer o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, especialmente no que diz respeito à
comprovação da posse ou propriedade do imóvel. A necessidade de reavaliar
os fatos e as provas impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto por incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o simples reexame de
prova em recurso especial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual a impedir o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nessa senda: AgInt no
AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.090.833
11/12/2023
19/12/2023
/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
3. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48394370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f110e7e-e107-4166-9435-be19e029aa81

Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f110e7e-e107-4166-9435-be19e029aa81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758793 - MS (2024/0371909-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA.
DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA À REDE DE
ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E OU
PROPRIEDADE REGULAR DO IMÓVEL. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cotejo entre o acórdão recorrido e as alegações da parte
recorrente evidencia que a pretensão do ora agravante requer o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, especialmente no que diz respeito à
comprovação da posse ou propriedade do imóvel. A necessidade de reavaliar
os fatos e as provas impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto por incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o simples reexame de
prova em recurso especial.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual a impedir o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nessa senda: AgInt no
AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.090.833
11/12/2023
19/12/2023
/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
3. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO DA SILVA da decisão de
minha relatoria de fls. 303/307, na qual conheci do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento com amparo nos seguintes
fundamentos: a) não ocorrência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC); b) necessidade de revolvimento de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n.
Documento eletrônico VDA48113795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 5daa7c47-058d-432d-b984-1beb2adf12af

7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e c) análise prejudicada da divergência
jurisprudencial.
A parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática e sustenta que
não se aplica o óbice da Súmula n. 7 do STJ por ser desnecessário o reexame das provas
dos autos. Afirma que a detenção deveria ser considerada como uma espécie de posse,
conforme os arts. 1.196 e 1.228 do Código Civil, e que a negativa da concessionária foi
ilícita, gerando o dever de indenizar. Segundo entende, a matéria é exclusivamente de
direito e não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o propósito recursal é reconhecer que
detenção é uma espécie de posse.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
A decisão contra a qual se insurge a parte agravante foi assim proferida:

[...]
O acórdão recorrido não violou o art. 1022 do CPC porque abordou de
forma clara e fundamentada as questões levantadas pela parte recorrente. O Tribunal
analisou a questão da revogação da Resolução n. 414/2010 e esclareceu que a nova
resolução manteve as exigências. Além disso, a questão possessória foi tratada, com
o acórdão afirmando que não houve comprovação de posse ou propriedade,
justificando a decisão de negar a ligação de energia elétrica. Portanto, não há
omissão ou contradição que justifique a alegação de afronta ao art. 1022 do CPC.
Quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
ao julgar a apelação interposta pela Energisa Mato Grosso do Sul – Distribuidora de
Energia S. A., reformou a sentença de primeira instância que havia condenado a
concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão entendeu
que não houve ato ilícito por parte da concessionária, pois o recorrente, Pedro da
Silva, não comprovou a posse ou propriedade do imóvel, conforme exigido pela
Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. A decisão destacou que a mera
detenção do imóvel não se confunde com posse, justificando a negativa da
concessionária em realizar a ligação de energia elétrica (fls. 151-154).
A parte recorrente, Pedro da Silva, alega que o acórdão violou os arts.
1.196 e 1.228 do Código Civil, ao não reconhecer a detenção como forma de posse,
e o art. 1.022 do CPC, por omissão em questões levantadas nos embargos de
declaração. Argumenta que a detenção deveria ser considerada posse para fins de
fornecimento de energia elétrica e que a negativa da concessionária foi ilícita,
gerando o dever de indenizar. Além disso, aponta divergência jurisprudencial entre
o entendimento do TJMS e os Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo sobre a
questão da posse e o dever de indenizar pela demora na ligação de energia elétrica
(fls. 199-223).
Documento eletrônico VDA48113795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 5daa7c47-058d-432d-b984-1beb2adf12af

O cotejo entre o acórdão recorrido e as alegações da parte recorrente
evidencia que a pretensão de Pedro da Silva requer o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, especialmente no que diz respeito à comprovação da posse ou
propriedade do imóvel. A necessidade de reavaliar os fatos e as provas impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, pois incide a Súmula 7 do STJ,
que veda o simples reexame de prova em recurso especial. Nessa senda:
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

De fato, conforme bem pontuado na decisão agravada, o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem a respeito do cotejo entre o acórdão recorrido e as
alegações da parte recorrente evidencia que a pretensão do agravante requer o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, especialmente no que tange à comprovação da
posse ou propriedade do imóvel. A necessidade de reavaliar os fatos e as provas impede
o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto por incidência da Súmula n. 7 do
STJ, que veda o simples reexame de prova em recurso especial.
Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual a impedir o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do
a
permissivo constitucional prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Portanto, não é merecedora de reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 5daa7c47-058d-432d-b984-1beb2adf12af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.793 / MS
Número Registro: 2024/0371909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000838120228120040 0800083812022812004050002 8000838120228120040
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
TERMO
Documento eletrônico VDA48337891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 53c8ba7e-1ac8-46f4-b937-185f39764388

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 53c8ba7e-1ac8-46f4-b937-185f39764388